Tribunal: TJDFT
Processo: 0737124-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIDA A IMPUGNAÇÃO PARA RECONHECER A IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA BLOQUEADA NA CONTA BANCÁRIA DA EXECUTADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. ARTIGOS 9o E 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ao tratar do procedimento da penhora de ativos, o Legislador não determinou a intimação do exequente para se manifestar sobre eventual impugnação à penhora apresentado pelo executado. 1.1. Embora o Legislador, ao tratar do procedimento da penhora de ativos, não tenha mencionado a intimação do exequente para se manifestar sobre eventual impugnação à penhora apresentado pelo executado, o exequente deve ser intimado para se manifestar em respeito ao princípio do contraditório, expressamente previsto no artigo 9o do CPC. 1.2. A intimação só será dispensada na hipótese de rejeição da defesa, já que a norma do art. 9o só exige a intimação da parte antes da prolação de decisão em seu desfavor. 1.3. Assim, acolhida a impugnação, a intimação do exequente é indispensável, ainda que não prevista expressamente em lei.
2. Além disto, acolher a impugnação do executado sem ouvir o exequente viola o princípio da não-surpresa previsto no Código de Processo Civil, artigo 10.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.